Tribunal: STF
Processo: Ext 440
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-19
Data de publicação: 1986-12-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO. FURTO DE BILHETES DE AVIAO POR CIDADAO FRANCES,
EMPREGADO DA VARIG, CONTRA ESSA EMPRESA, SEGUIDO DE APROVEITAMENTO
DAS PASSAGENS POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE ATRIBUIDA AO MESMO
AUTOR DO FURTO, TUDO PRATICADO EM TERRITÓRIO DA FRANCA.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA PORQUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, COM
OPORTUNA OBSERVANCIA DOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N. 6815/80, POR SE
ENCONTRAR O EXTRADITANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA, NO BRASIL, POR
OUTRO CRIME.